Tribunal: TJMT
Processo: 0002289-66.2018.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002289-66.2018.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (EMBARGADO), NILVERSON FERNANDES GASPARETTO - CPF: 032.977.541-33 (EMBARGADO), JOSE BARBARESCO FILHO - CPF: 174.733.651-34 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS DE CARVALHO - CPF: 076.710.389-03 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO ANTONIO ZANUTTO NETO - CPF: 487.938.681-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO
- OMISSÃO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
PRESCRIÇÃO RETROATIVA - TRANSCURSO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E SENTENÇA - RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO FURTO NOTURNO QUALIFICADO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016).

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.”
(TJMT, N.U 0000399-92.2016.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002289-66.2018.8.11.0009 - COMARCA
DE COLÍDER

EMBARGANTE(S):
CARLOS DE CARVALHO

EMBARGADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por
CARLOS DE CARVALHO
contra acórdão no qual fora provido parcialmente, por unanimidade, a Apelação criminal nº 0002289-66.2018.8.11.0009
, para readequar a pena do embargante a 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime aberto, com substituição por uma restritiva de direitos ou multa (ID 171973681).

O embargante sustenta omissão porque não foi reconhecida a prescrição.

Requer o provimento para que seja sanada a omissão apontada e extinta a punibilidade (ID. 173733192).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, por entender que
“entre a data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória, transcorreu-se um lapso de tempo 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias, de modo que, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva”
(ID. 176721198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal N.U 0002289-66.2018.8.11.0009
, os argumentos sustentados [
insignificância e furto privilegiado
] foram expressamente analisadas por esta e. Câmara, em decisão assim ementada:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FURTO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS - VALOR SUBTRAÍDO – MEIO SALÁRIO MÍNIMO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ARESTO DO STJ - FURTO PRIVILEGIADO - BENS SUBTRAÍDOS DE VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - RECONHECIMENTO DA MINORANTE – DECISÃO DO TJMT – MAJORANTE DO FURTO NOTURNO – NÃO INCIDE NA FORMA QUALIFICADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. A “subtração de diversos objetos, com valor superior a 50% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que não pode ser tomado por insignificante, ainda mais quando analisadas em conjunto.” (STJ, HC n. 563.493/SP). Se o apelante é primário e os valores dos bens furtados são inferiores a 1 (um) salário mínimo à época do fato deve ser reconhecido o furto privilegiado, na fração de 2/3 (dois) terços, pois trata-se de “direito subjetivo do réu, [...] não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão” (STJ, HC 371.069/SP). O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, “não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ)
(ID. 168486181).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016).

V
ejamos a prescrição, embora não suscitada no recurso de apelação, por ser matéria de ordem pública.

A denúncia foi recebida em 28.1.2019 (ID. 160603297), ao passo que a sentença condenatória fora proferida e publicada em 22.11.2022 (ID 160601426).

Reformada a pena em 8 (oito) meses de reclusão e não havendo recurso do órgão do Ministério Público, o prazo prescricional pelo furto qualificado corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Assim sendo, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do embargante pelo furto noturno qualificado.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.”
(TJMT, N.U 0000399-92.2016.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do embargante pelo furto noturno qualificado diante da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023